Tribunal: TJDFT
Processo: 0732483-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732483-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A DESPACHO Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno suscitada em contrarrazões (id 43176430). Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator